Tribunal: TJMT
Processo: 1020543-92.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1020543-92.2021.8.11.0000
PACIENTE: VICTOR ANDRE ARRUDA CASTRO FILHO
IMPETRANTE: BARBHARA HELLENA OLIVEIRA E SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos,
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela douta advogada, doutora Barbhara Hellena Oliveira e Silva, em favor de Victor André Arruda Castro Filho, preso em flagrante pela suposta prática dos delitos de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico, posse ilegal de arma de fogo, e associação criminosa, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.
Aduz, inicialmente, a ilicitude da busca domiciliar, que teria sido realizada em desacordo com os requisitos legais, causando, por isso mesmo, a ilicitude por derivação das demais provas colhidas.
Afirma, ainda, que a segregação cautelar é manifestamente ilegal, porquanto estão ausentes os elementos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Aponta, nesta medida, a insuficiência da fundamentação utilizada na decisão combatida.
Propala, outrossim, que o paciente é primário, possui residência fixa, reunindo predicados pessoais que lhe habilitam a aguardar o curso da ação penal em liberdade.
Por fim, entende ser viável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.
Ao final, requer seja concedida liminarmente a ordem, para que se revogue a prisão preventiva, ou, alternativamente para que sejam aplicadas medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.
É o relatório.
Decido.
Analisando os autos, prima facie constato que as afirmações apresentadas pela impetrante não asseguram, num juízo sintético de cognição, o direito pleiteado ao paciente, não apontando de forma reluzente, a ilegalidade da segregação cautelar.
No que se refere ao alegado vício de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, não verifico, a princípio, irregularidade ou ilegalidade de qualquer ordem a justificar a concessão da ansiada liberdade neste momento.
Assim, fundamentou a autoridade tida como coatora:
“(...) Da análise dos autos, fica evidente a fundada suspeita, diante do cheiro de maconha sentido pelos policiais e confirmado quando da realização da diligência, necessária para fundamentar a busca e apreensão realizada que culminou no encontro fortuito de indícios do cometimento de outro crime, qual seja: fraude eletrônica.
(...) Da análise dos elementos informativos existentes nos autos, em cognição sumária, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, consoante o Boletim de Ocorrência no 2021.295832 e no Laudo Pericial no 3.14.2021.81006-01.
(...) Com efeito, verifica-se que dos autos e em consulta ao sistema APOLO que alguns autuados respondem a outros processos criminais, demonstrando as suas inclinações ao cometimento de crimes, colocando em perigo a ordem pública.
(...) Ademais, a CONVERSÃO para a garantia da ordem púbica ainda se mostra necessária, pois, do narrado no presente APF, verifica-se que foram apreendidos inúmeros aparelhos eletrônicos, com anotações de diversos CPF’s de terceiras pessoas, demonstrando indícios de que os autuados, além do cometimento de crimes relativos à lei de drogas, estavam associados para, em tese, a prática de outros crimes utilizando a rede mundial de computadores.
(...) Sendo assim, caso permaneçam em liberdade teriam os mesmos estímulos para voltarem e, ou continuarem a praticar os crimes, pondo em risco a ordem pública, já que não há como evitar, sem a constrição dos autuados, o acesso à rede mundial de computadores.
(...) Se não bastasse, de tudo o que foi apreendido na Prisão em Flagrante, a conversão da Prisão em Flagrante em Prisão Preventiva se mostra necessária por conveniência da instrução criminal, já que soltos poderiam interferir na produção de provas.” (sic)
Assim, no que atine à aludida carência dos requisitos contidos no artigo 312, do codex processual penal, constato, ao menos neste ponto de perfunctória cognição, a presença de tais elementos garantidos da constrição do ius ambulandi do beneficiário, razão pela qual é impertinente tal brado defensivo.
Lado outro, não está evidenciada nos autos a verberada ilegalidade da busca domiciliar, realçada pela impetrante. Ao contrário, mostra-se plausível o acontecimento.
Oportuno esclarecer que a entrada na casa para interromper um delito em execução pode ocorrer independentemente de ordem judicial, desde que respeitadas as normativas pertinentes.
Trata-se de causa especial de exclusão da ilicitude com relação aos delitos de violação de domicílio (artigo 150 do Código Penal) e abuso de autoridade (artigo 3o, b da Lei 4.898/65), por imposição da própria Constituição Federal (artigo 5o, XI da Constituição Federal).
O ingresso no domicílio pode ocorrer diante da ocorrência de uma das hipóteses de flagrância elencadas no artigo 302 do Código de Processo Penal. Há quem sustente que apenas o flagrante próprio (artigo 302, incisos I e II do Código de Processo Penal) autorizaria a entrada forçada no local, pois a norma mitigadora de direitos fundamentais deve ser interpretada restritivamente. Entretanto, prevalece na doutrina e na jurisprudência que o preceito constitucional não trouxe qualquer restrição quanto às demais modalidades de flagrante (impróprio e presumido – artigo 302, incisos III e IV do Código de Processo Penal), não sendo adequada a hermenêutica que sirva para tornar a casa um escudo protetivo em favor de supostos delinquentes em flagrante, criando odiosa imunidade ao criminoso. Se a casa não pode ser vista como um espaço de entrada franca, certo também é que não pode se erigir em ambiente inquebrantável.
Quanto ao flagrante de crime permanente, sabemos que delito permanente é aquele cuja consumação se prolonga no tempo (ex: tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo), e enquanto não cessar a permanência, admite-se a prisão em flagrante (artigo 303 do Código de Processo Penal) mesmo que dentro da casa.
A propósito, firme é o entendimento Pretoriano de que a inviolabilidade de domicílio, em casos semelhantes ao que se tem em estima, não se reveste de caráter absoluto. Confira-se:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ARTIGO 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280. RE 603.616-AgR/RO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito.
III - Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280.
IV - O acórdão da Quinta Turma do STJ está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade, variedade e natureza da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar referida causa de diminuição da pena. V - In casu, deve ser repelida a alegação de nulidade do processo por cerceamento de defesa supostamente exercido pelo STJ, pois a tese, em verdade, foi devidamente analisada pela Corte Superior. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 168038 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 24/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 30-05-2019 PUBLIC 31-05-2019)
Portanto, não prospera a alegação de violação de domicílio e de consequente ilicitude das provas colhidas durante a execução da medida de busca domiciliar.
Realmente, extrai-se da decisão combatida que policiais militares receberam notícia de que uma residência no bairro Goiabeiras, nesta capital, exalava forte odor de entorpecentes, fato este aferido e confirmado pelos agentes da Lei, que, diante de fundadas suspeitas da prática de crime, adentraram na residência e, além da apreensão de drogas e arma de fogo, encontraram elementos indicativos da prática, por elementos associados entre si, de crimes por meio virtual e telefônico, estes ainda em apuração.
Ao que consta, foram apreendidos diversos “chips” de telefonia, com anotações de dados de CPF e assemelhados, além de produtos sem comprovação de origem lícita.
No que se refere à visualização de dados nos computadores, extrai-se que os computadores em questão estavam ligados e sendo utilizados no momento da ação policial, de modo que não se pode constatar, neste momento, a existência de ilegal devassa de dados.
Não bastasse, tais computadores foram devidamente apreendidos e, em tempo, serão submetidos à perícia.
N’outro giro, não se pode olvidar que a presença de elementos garantidores da segregação cautelar possuem mais peso no sentido de se manter a prisão preventiva do paciente, do que os predicados pessoais que em tese, lhe habilitariam a pretender a liberdade provisória.
No que importe a imposição de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, tenho que estas somente são possíveis na ausência dos requisitos segregadores do artigo 312 do codex processual penal, condição que não observo de plano.
Diante dos argumentos expendidos e das informações prestadas até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do bradado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido.
Assim, ao menos num juízo de cognição sumária, a concessão da ordem é inoportuna, por não se encontrar patenteada, de plano, a ilegalidade apontada.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 17 de novembro de 2021
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator